Tribunal: TJMT
Processo: 1018434-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018434-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVANTE), HUDSON MAGNO INFANTINO - CPF: 005.263.621-62 (AGRAVADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

E M E N T A

RAI 1018434-42.2020.811.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – CRÉDITO CONCURSAL – FATO GERADOR OCORRIDO ANTES DO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOERGUIMENTO - HABILITAÇÃO SUJEITA AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZA EXTRACONCURSAL – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I - A matéria relacionada à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição foi julgada pelo rito dos repetitivos, Tema n. 1.051, sendo pacificado pelo STJ o entendimento de que a data do fato gerador, e não a da sentença que o declara, é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

II - Quanto aos honorários sucumbenciais, a Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, por consequência, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

III - Como a Recuperação Judicial da agravante foi pleiteada em 20/06/2016, o crédito relativo aos danos morais é concursal, pois anterior à RJ. Dessa forma, após a sua liquidação no juízo a quo, cumpre ao próprio credor se habilitar na RJ. Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, por ter origem em julgamento realizado em 2018, depois do pedido de RJ, é extraconcursal, portanto deve prosseguir no juízo da causa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
OI S.A
., com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de no 1004319-46.2016.8.11.0003, manejado por
HUDSON MAGNO INFANTINO
, rejeitou a respectiva impugnação, sob o argumento de que o débito exequendo possui natureza extraconcursal e, portanto, não foi novado com a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa recorrente.

Para tanto, a agravante aduz ter informado o Juízo acerca da aprovação do plano de recuperação judicial e, também, da novação do crédito executado, o qual deverá ser submetido ao concurso de credores.

Salienta que o fato gerador do crédito executado se deu antes do processamento de recuperação judicial, razão pela qual, deve ser suspensa qualquer medida expropriatória concernente ao cumprimento de sentença.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Insurge-se o agravante contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a respectiva impugnação, em que o agravante, ora executado, pretendia submeter o crédito da execução ao processo de recuperação judicial, sob o argumento de houve sua novação no plano de recuperação homologado

Alega que o crédito do exequente é oriundo de fato gerador ocorrido em momento anterior ao pedido de soerguimento e, portanto, deve se sujeitar ao plano de recuperação judicial da sociedade devedora
.

Pois bem.

De acordo com a dicção do artigo 49 da Lei de no 11.101/2005, os créditos que estarão sujeitos à recuperação judicial serão aqueles existentes na data do pedido, ainda que não vencidos,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos
.

Nesse contexto, cumpre salientar que a recuperação da empresa agravante foi requerida em 20/06/2016, tendo sido seu processamento deferido nos autos de n. 0203711-65.2016.8.19.0001, pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, conforme documentos acostados nos autos, com homologação do plano em 08 de janeiro de 2018.

Outrossim, verifica-se que o evento danoso que originou ocorreu no ano de 2014, de modo que, o crédito perseguido neste Cumprimento de Sentença, constituído antes do pedido de Recuperação Judicial, sujeita-se a habilitação no referido processo recuperacional, por se tratar, portanto, de crédito concursal.

A propósito, muito recente, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1842911, Tema 1051, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento acerca da definição do crédito como concursal ou extraconcursal.

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação de danos e devolução dos valores pagos indevidamente. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência.
6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.
7. Recurso especial provido. (REsp 1842911/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

Ainda, veja-se o fragmento do acórdão lançado no referido REsp 1842911/RS, julgado em 09/12/2020:

Retomando o caso concreto, percebe-se o equívoco do Tribunal estadual ao considerar o crédito como extraconcursal tomando em conta a data em se tornou líquido.

Na hipótese dos autos, o fato gerador do direito à indenização é a suspensão injustificada dos serviços de telefonia. Segundo se depreende da petição inicial, os serviços foram interrompidos em janeiro de 2014 e, diante da inércia da recorrente em resolver a questão, foi interposta a presente ação em fevereiro do mesmo ano.

Assim, o fato gerador (suspensão injustificada do serviço) ocorreu antes de 20.6.2016, data do pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos

efeitos da recuperação judicial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão base e determinar a habilitação do crédito da execução, no processo de recuperação judicial da agravante.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1018434-42.2020.8.11.0000 de decisão que, no Cumprimento de Sentença n. 1004319-46.2016.8.11.0003, rejeitou a Impugnação apresentada pela ora agravante e declarou o crédito como extraconcursal.

A agravante aduz que o crédito é concursal, pois o evento danoso que motivou a lide é de 2014.

Acrescenta que, com a homologação do plano, ocorreu a sua novação e por isso a demanda deve ser extinta, cumprindo à parte adversa habilitá-lo no juízo da RJ.

A relatora deu provimento ao Recurso para reformar o
decisum,
reconhecer a natureza concursal do crédito e que deve ser habilitado na RJ da agravante.

A matéria relacionada à natureza do crédito com origem em Ação de Responsabilidade Civil e à sua constituição foi julgada pelo rito dos repetitivos,
Tema n. 1.051,
sendo pacificado pelo STJ o entendimento de que a data do fato gerador, e não a da sentença que o declara, é que deve ser observada para identificar a sua sujeição ao plano de soerguimento da empresa.

Todavia,
quanto aos honorários sucumbenciais
, a
Segunda Seção do STJ consolidou no REsp 1841960/SP que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à sua percepção, e, por consequência, se proferida depois de postulada a RJ, será classificado como extraconcursal, mas, se for anterior, se submeterá ao plano recuperacional.

Nesse sentido:

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Em exegese lógica e sistemática,
se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal,
já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial.

4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal.5. Recurso especial provido”
.

(REsp 1841960/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020, DJe de 13/04/2020, sem grifos no original).

Jurisprudência desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - FATO GERADOR ANTECEDENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – TEMA 1051 DO STJ – REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA – HABILITAÇÃO DO VALOR NO QUADRO GERAL DE CREDORES - MEDIDA NECESSÁRIA PARA O RECEBIMENTO – ATUALIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 9o, II, DA LEI 11.101/2005 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA POSTERIOR AO REQUERIMENTO DE RJ – EXTRACONCURSALIDADE – DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O crédito oriundo de lide indenizatória decorrente de responsabilidade civil será concursal se a data do fato gerador for precedente ao pedido de Recuperação Judicial, ainda que o ato que a declare e a quantifique seja posterior, conforme o Tema n. 1.051 do STJ, representativo da controvérsia.

Por outro lado, no caso dos honorários sucumbenciais, a sentença é o ato processual que faz nascer o direito ao recebimento do crédito, e, portanto, se proferida depois de requerida a RJ, será classificado como extraconcursal, se anterior, se submeterá ao plano de soerguimento, como pacificado pela Segunda Seção do STJ no REsp 1841960/SP.

O crédito sujeito à RJ deverá ser atualizado até o dia do respectivo pedido (art. 9o, II, da Lei 11.101/2005)”.
(N.U 1003339-35.2021.8.11.0000, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE 29/04/2021).

A parte busca o cumprimento da sentença que em 16/07/2018 fixou os danos morais em R$ 8.000,00 e os honorários advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da condenação, majorados posteriormente (20/03/2019) pelo Tribunal para 20%, ante o não provimento da Apelação interposta pela ora agravante.

O fato gerador da lide foi o apontamento restritivo imotivado em setembro de 2013.

Assim, como a Recuperação Judicial da agravante foi pleiteada em 20/06/2016, o crédito relativo aos danos morais é concursal, pois anterior à RJ.
Dessa forma, após a sua liquidação no juízo
a quo
, cumpre ao próprio credor se habilitar na RJ.

Todavia, quanto aos honorários sucumbenciais, por ter origem em julgamento realizado em 2018, depois do pedido de RJ, é extraconcursal, portanto deve prosseguir no juízo da causa.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso somente para declarar como concursal o crédito alusivo aos danos morais, que deverá ser habilitado na RJ da agravante, e determinar que apenas o concernete aos honorários de sucumbência tenha o prosseguimento no juízo
a quo,
já que são extraconcursais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018434-42.2020.8.11.0000.

AGRAVANTE: OI S. A.

AGRAVADO: HUDSON MAGNO INFANTINO

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Pedi vista na sessão passada por conta da particularidade da matéria em exame, notadamente acerca da natureza do crédito em sede de Recuperação Judicial.

A e. relatora
deu provimento ao Recurso para reformar o
decisum
, a fim de reconhecer a natureza concursal do crédito e determinar sua habilitação na RJ da agravante, enquanto o e. 1o Vogal, proveu parcialmente o recurso, para
“
declarar como concursal, apenas o crédito alusivo aos danos morais, que deverá ser habilitado na RJ da agravante, e determinar que apenas o concernente aos honorários de sucumbência tenha o prosseguimento no juízo a quo, já que são extraconcursais”.

Da análise do processado, como o presente
Cumprimento de Sentença diz respeito ao recebimento tanto da indenização dos danos morais de R$8.000,00, fixados em 16-7-2018 e honorários de sucumbência de 15% sobre o valor atualizado da condenação, inclusive majorados em sede de apelo, ocorrido em
20-3-2019,
acompanho a divergência, porque neste caso, no que tange
exclusivamente acerca da sucumbência, trata-se de crédito extraconcursal
.

Com efeito, acerca do crédito oriundo de sucumbência fixado depois do pedido da RJ, sua natureza é extraconcursal, como já decidido por esta e. 4a Câmara Cível, no
RAI no
1003339-35.2021.8.11.0000
, julgado em 28/04/2021, publicado no DJE de 29/04/2021, em harmonia com o entendimento do STJ, no
REsp 1841960/SP
, relatora ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ acórdão ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção
, julgado em 12/02/2020, DJe de 13/04/2020.

Do exposto, com as devidas vênias a e. Relatora, divirjo para acompanhar o e. 1o Vogal,
a fim de prover parcialmente o recurso de agravo de Instrumento interposto pela OI S.A
, nos termos do voto do e. 1o Vogal.

É como voto.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Retifico o meu entendimento para aderir ao voto divergente do desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, para
prover parcialmente
o recurso
.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, TENDO A RELATORA ADERIDO AO VOTO DO 1o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021